Tribunal: TJDFT
Processo: 0720904-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO RECURSAL. FALSA IDENTIDADE. QUALIFICAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO. POLICIAIS. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO. DESPROVIMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício.
4. Ao que se extrai dos autos originários, o desprovimento do recurso de apelação do réu, com a subsequente manutenção da sentença que condenou o ora paciente, reconhecendo a prática do crime de falsa identidade, entre outras matérias, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente essa questão.
5. O desprovimento do pedido recursal, no sentido de que os policiais que abordaram o paciente tinham ciência prévia e inequívoca sobre sua qualificação correta, configurando sua afirmação verbal falsa, uma evidente ineficácia absoluta do meio, afastando a tipicidade da conduta e impondo a absolvição desse paciente, por si só, não configura ilegalidade ou teratologia, tendo a matéria sido devidamente enfrentada pelo Acórdão da Turma Recursal.
6. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.